Tribunal: TJDFT
Processo: 0724296-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE PROVA FIRME DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Demonstrada a ocorrência de fundada suspeita da posse de produto ilícito pelo abordado, resta justificada a busca pessoal. Preliminar rejeitada.
2. A inexistência de prova firme, cabal e segura, a respeito da autoria do delito imputado, inexoravelmente, conduz a absolvição, por força da norma contida no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Afigura-se temerário sustentar o decreto condenatório em face exclusivamente dos depoimentos policiais. O aparelho celular sequer possui restrição junto ao sistema da Anatel e não há documento atestando a origem ilícita do bem, tal como a comunicação policial pretérita ao delito investigado de receptação.
4. Malgrado se reconheça a especial credibilidade conferida à palavra dos policiais, gozando de presunção de legitimidade e de veracidade, a esta não pode se conferir valor absoluto, mormente quando fundada em elementos imprecisos, e não estiver corroborada pelo conjunto probatório dos autos.
5. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão, a condenação penal deve estar firmada em prova irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo fundada dúvida acerca da materialidade e autoria, a absolvição é medida de rigor.
6. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
7. Recurso conhecido e provido.